Tribunal: TJSP
Processo: 1011795-40.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982173
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011795-40.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada MARIA DE LURDES
DOS SANTOS BORGES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO JÚNIOR
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011795-40.2018.8.26.0071 - Voto no 7026 – DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011795-40.2018.8.26.0071
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Maria de Lurdes dos Santos Borges
Comarca: Bauru
Juiz(a): André Luís Bicalho Buchignani
Voto no 7026
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento
de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
Seguro. Convenção de seguro sem campo específico para
escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda casada
(art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário para determinar a restituição
do valor pago a título de seguro (R$ 650,00), além de condenar a parte autora ao pagamento
de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (fls.
212/216).
O réu, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para afastar a
condenação e considerar como válida a cobrança do seguro (fls. 219/225).
A parte apelada não ofereceu contrarrazões (fl. 233).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011795-40.2018.8.26.0071 - Voto no 7026 – DS
3
No que se refere ao seguro de proteção financeira, o Superior
Tribunal de Justiça, fixou entendimento que aproveita ao presente caso pela essência de seu
fundamento: “A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela regulação
bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro, conforme manifestou o BCB em
seu parecer, litteris: (...) No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois
recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de
proteção financeira como uma cláusula optativa. (...) Apesar dessa liberdade de contratar,
inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha
do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela
contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira,
não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha
do consumidor [...]” (STJ, 2a Seção, Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No caso, apesar da celebração por instrumento em apartado (fls.
206/207), a contratação de seguradora do mesmo grupo econômico do banco credor ou de
empresa parceira notoriamente a ele vinculada , caracteriza, por si só, o abuso da oferta
(artigo 39, inciso I, do Código de Processo Civil), diante a concreta e manifesta
impossibilidade de opção por outro seguro na mesma ocasião, o que justifica a restituição do
valor, de forma simples, por ausência de prova de má-fé.
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus fundamentos.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais Superiores,
consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo desnecessária a
menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011795-40.2018.8.26.0071 - Voto no 7026 – DS
4
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator